Tribunal: TJSP
Processo: 1012549-25.2017.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Anulação de Débito Fiscal
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
Ação Anulatória. ISS. Serviços financeiros. Período de Setembro/2011 a junho/2014. Auto de Infração n. 256/2016. Alegação de inexigibilidade do ISS em debate pela municipalidade requerida. Sentença que julgou improcedente a pretensão do autor e, em razão da sucumbência, condenou o vencido ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 40.000,00. Pretensão à

Ementa:
Ação Anulatória. ISS. Serviços financeiros. Período de Setembro/2011 a junho/2014. Auto de Infração n. 256/2016. Alegação de inexigibilidade do ISS em debate pela municipalidade requerida. Sentença que julgou improcedente a pretensão do autor e, em razão da sucumbência, condenou o vencido ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 40.000,00. Pretensão à reforma manifestada por ambas as partes. Insuficiência de elementos a comprovar as alegações do banco autor. Improcedência da ação mantida. Fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais nas faixas mínimas prescritas pelo § 3o do artigo 85, do CPC/2015. Recurso do banco autor não provido e recurso da municipalidade provido.